Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. DIREITO POSSESSÓRIO. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos possessórios de imóvel localizado em condomínio irregular.
2. O imóvel situado em condomínio irregular possui expressão econômica e deve ser considerado apto a quitar a dívida executada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.